Tribunal: TJMT
Processo: 1008524-43.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008524-43.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SENHORINHA MARIA DA SILVA - CPF: 676.741.609-63 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: -
ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO E PREJUDICADO A PRETENSÃO AUTORAL. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APELO INTERPOSTO PELA AUTORA CONTRA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - ART. 27 DO CDC - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

A pretensão reparatória embasada em descontos supostamente indevidos a título de mútuo consignado em benefício previdenciário prescreve em 5 anos, por força do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e a contagem do prazo quinquenal tem início a partir da data em que ocorreu o último desconto. Jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
SENHORINHA MARIA DA SILVA
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta em face do
BANCO INTERMEDIUM S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A apelante sustenta que a instituição financeira não comprovou a regularidade das cobranças impugnadas, deixando de demonstrar o atendimento das formalidades exigidas na espécie, bem como a efetiva disponibilização do montante oriundo do contrato de mútuo.

Em contrarrazões, a ré/apelada suscita prejudicial de prescrição da pretensão autoral, ao fundamento que transcorreram mais de 5 anos entre o fim das cobranças impugnadas e a propositura da ação. Quanto à matéria de fundo, milita pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A apelante formulou pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao fundamento de que desconhece o contrato de mútuo consignado cujas cobranças incidiram mensalmente em seu benefício previdenciário até o mês de fevereiro de 2015.

A sentença julgou os pedidos iniciais improcedentes, o que deu ensejo à interposição do apelo sob análise.

Da prejudicial de mérito: prescrição

A ré, ora apelada, arguiu, em contrarrazões, a prescrição da pretensão autoral, ao fundamento de que o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC transcorreu integralmente antes da propositura da ação.

A prejudicial merece acolhimento.

Isso porque as cobranças relativas ao contrato especificamente impugnado – final 921725 – se encerraram no mês de fevereiro de 2015, como indica o extrato apresentado pela própria autora junto à petição inicial (id. 100451510).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos como o presente,
o prazo de prescrição é o quinquenal
, e tem início
a partir do último desconto supostamente indevido
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.
TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. [...] 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(STJ - AgInt no AREsp: 1478001 MS 2019/0101233-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2019)

Portanto, tendo em vista que, entre o último desconto supostamente indevido, ocorrido em
fevereiro de 2015
, e a propositura da ação, efetivada em
julho de 2020
, transcorreu prazo superior aos 5 anos estabelecidos no art. 27 do CDC, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

Ante o exposto,
acolho a prejudicial de mérito
e
declaro a prescrição

da pretensão autoral
, de forma a julgar o processo extinto, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II do CPC, e condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários da assistência judiciária gratuita.

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso de apelação interposto pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021